Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-02.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Ação de usucapião extraordinário – Laudo pericial e posteriores esclarecimentos conclusivo quanto à ausência de prova robusta de que o imóvel em litígio invade área pública – Apresentação de documentação precária pela municipalidade que foi incapaz de afastar a pretensão de aquisição da propriedade pelos autores – Sentença mantida – Recurso não provido.